Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. IDOSO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA.
1. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano.
2. As garantias preconizadas no Estatuto do Idoso não garantem o direito de restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente.
3. As parcelas a serem restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo, incidindo juros de mora somente se houver atraso na devolução dos valores vertidos por parte da administradora após o 30o dia do encerramento do grupo. REsp 1.119.300/RS.
4. No tocante a retenção da taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.114.604/PR e 1.114.606/PR, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, decidiu que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%”. Essa inteligência restou pacificada com a edição da Súmula 538/STJ: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.